Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-74.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010026-74.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INES MENES DOS SANTOS - CPF: 087.727.159-36 (APELADO), FELIPE MENDES DE MORAIS VASCONCELOS - CPF: 062.392.196-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), INES MENES DOS SANTOS - CPF: 087.727.159-36 (APELANTE), FELIPE MENDES DE MORAIS VASCONCELOS - CPF: 062.392.196-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1010026-74.2025.8.11.0004

APELANTES: BANCO BMG S.A e INES MENES DOS SANTOS

APELADOS: BANCO BMG S.A e INES MENES DOS SANTOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA - ASSINATURA DIGITAL - BIOMETRIA FACIAL - LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, determinando a conversão de contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição simples de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se ocorreu julgamento extra petita ao determinar conversão contratual não expressamente requerida na inicial; (ii) aferir a validade da contratação dos cartões de crédito consignado mediante instrumentos eletrônicos com biometria facial e assinatura digital; e (iii) examinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais em face de alegado vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A contratação dos cartões de crédito consignado restou cabalmente demonstrada mediante Termos de Adesão formalizados em 15/07/2022 e 04/10/2022, contendo assinatura digital da autora, documentos pessoais, identificação do dispositivo utilizado e biometria facial, elementos que conferem autenticidade e validade ao negócio jurídico celebrado.

4. Os instrumentos contratuais especificam de forma clara tratar-se de cartão de crédito consignado, com expressa autorização para desconto mensal em benefício previdenciário correspondente ao valor mínimo da fatura, não se configurando vício de consentimento quando a parte contratante se beneficiou dos valores creditados, totalizando R$ 3.044,03.

5. A liberação dos valores mediante transferências eletrônicas para conta bancária indicada pela própria autora, somada ao decurso de mais de três anos entre a contratação e o ajuizamento da ação, afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico e evidencia a ciência inequívoca da natureza da contratação realizada.

6. As taxas de juros remuneratórios aplicadas oscilaram entre 0,65% e 3,06% ao mês, mantendo-se substancialmente abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período correspondente, que variou entre 9,07% e 9,18% ao mês, afastando qualquer alegação de abusividade nos encargos contratuais.

7. A ausência de abusividade nos encargos contratuais e a comprovação da regularidade da contratação afastam o direito à repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, inexistindo cobrança de quantia indevida que justifique a restituição de valores.

8. A conduta da instituição financeira pautou-se no exercício regular de direito decorrente de contrato validamente celebrado, não se verificando ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, tampouco falha na prestação de serviços que justifique a responsabilização civil pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação do requerido provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Recurso de Apelação da autora.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura digital, biometria facial e liberação de valores em conta bancária indicada pelo próprio contratante configura negócio jurídico válido e eficaz, afastando alegação de vício de consentimento quando demonstrada a ciência inequívoca da natureza da operação realizada. 2. Não se configura abusividade em taxas de juros remuneratórios que se mantêm substancialmente abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada. 3. A ausência de ilicitude na contratação e nos encargos aplicados afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BMG S.A e INES MENES DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, nos seguintes termos:

“[...]
DECLARO A NULIDADE
dos negócios jurídicos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC e RCC), atrelados aos números 17430257 e 18219245,
DETERMINANDO
a cessação do desconto em folha sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignável" e "Reserva de Cartão Consignado".

DETERMINO
A
CONVERSÃO
dos referidos contratos de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado Comum, na modalidade mútuo, mantendo-se o mesmo valor principal efetivamente creditado em favor da autora (R$ 1.166,20 e R$ 1.164,10, somando a quantia de R$ 2.330,30), mediante a aplicação da taxa de juros remuneratórios máxima para o empréstimo consignado do INSS vigente na época da contratação (julho e outubro de 2022), em periodicidade mensal, e a fixação de um plano de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas fixas, devendo o banco promover o recálculo do contrato.

CONDENAR
o banco requerido à restituição simples de eventuais valores pagos a maior apurados após o recálculo e compensação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

DECLARAR
a inexigibilidade de qualquer saldo residual referente ao cartão de crédito caso o recálculo demonstre a quitação integral do mútuo, determinando o cancelamento definitivo da averbação de RMC e cessação dos descontos, se ainda ativos.

Fica autorizada a compensação com o saldo devedor do capital principal emprestado, se houver; caso o saldo seja favorável à parte autora após a compensação, o remanescente será executado; caso o saldo ainda seja devedor, o contrato será considerado extinto pelo pagamento (dado o longo período) ou recalculado o saldo residual a pagar em parcelas consignadas, limitado ao prazo médio destas operações, vedada nova cobrança de rotativo. Dada a extensão dos pagamentos (170 meses), presume-se a quitação do principal, cabendo a liquidação de sentença apurar o quantum a repetir.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o) [...].”
(Sic. ID no 346785350).

Em seu recurso, preliminarmente alega o requerido
BANCO BMG S.A
, que ocorreu julgamento
extra petita
, posto que não houve pedido de conversão contratual na inicial, apenas nulidade, sendo que a sentença concedeu além do pedido.

No mérito, defende a legalidade de todos os termos dos contratos de cartão de crédito consignado em discussão, bem como seus encargos, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Já autora –
INES MENES DOS SANTOS
, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, razão pela qual entende que faz jus à restituição de indébito de forma dobrada, bem como a indenização por danos morais.

Contrarrazões do requerido no ID 346785354, pelo desprovimento do recurso da autora.

Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar – julgamento extra petita

Arguiu o banco apelante que ocorreu
julgamento
extra petita
, posto que não houve pedido de conversão contratual na inicial, apenas nulidade, sendo que a sentença concedeu além do pedido.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.

Mérito

Procede o recurso
do banco requerido.

Com efeito,
i
n casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou os
“Termos de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, com o requerido em 15/07/2022 e 04/10/2022, consoante verifica das cópias de IDs nos 346784890 a 346784891.

Verifica-se também que consta a assinatura digital da autora nos citados contratos, os documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa do Dossiê de Contratação de IDs nos 346784890 a 346784891.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai dos
“TERMOS DE CONSENTIMENTO COM O CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”

constante dos IDs nos 346784890 e 346784891
,
que estes especificam de forma clara a contratação dos cartões, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 3.044,03 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 15/07/2022 e 04/10/2022 e, somente depois de passados mais de três (ajuizamento da ação em 01/09/2025 – ID no 346784865) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas acostadas no ID no 346784892 - Pág. 10/78, a taxa de juros remuneratórios no período de 10/08/2022 a 10/07/2025,
oscilou entre 0,65% a 3,06% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
9,18% a 9,07% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.
Julgo
prejudicado o recurso interposto pela autora.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026